Tribunal: TJMT
Processo: 1000229-20.2021.8.11.0035
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000229-20.2021.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[FELIPE MORAES CHAGAS - CPF: 073.595.921-86 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO PABLO KAUA DOS SANTOS SOUSA - CPF: 067.089.311-09 (TERCEIRO INTERESSADO), OSMAR DOMINGOS MARTINI - CPF: 280.639.299-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ILZA FERNANDES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, § 2º, II E V E § 2º-A, I, TODOS DO CÓDIGO PENAL) E CORRUPÇÃO DE MENOR (ART. 244-B DA LEI 8.069/90). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INVIABILIDADE.
CONDENAÇÃO QUE SE BASEOU NAS PROVAS PRODUZIDAS SOB O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCABIMENTO.
MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS JUDICIALMENTE.
DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
DEMONSTRAÇÃO INCONTESTE DOS DELITOS.
READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. IMPERTINÊNCIA.
CONCURSO DE CAUSAS DE AUMENTO COM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Há provas evidentes que o réu praticou o crime de roubo circunstanciado e corrupção de menor, pois no dia dos fatos estava acompanhado de mais um comparsa não identificado e Antônio Kauã, adolescente, tendo deixado as vítimas restringidas de sua liberdade, pelo ato criminoso praticado com arma de fogo. Nesse sentido, certo é que a autoria se revelou de forma inconteste, devendo a responsabilidade penal recair sobre o recorrente, afastando, simultaneamente, a absolvição por insuficiência probatória e a nulidade do reconhecimento fotográfico, visto que confirmado em juízo, com indicação de características físicas de Felipe, não sendo comprovada tão somente pela prova inquisitorial, mas sim pelos depoimentos prestados judicialmente.

2.

De mais a mais, como visto, ficou comprovado que o réu tinha em sua companhia, quando do roubo, adolescente – Antônio Kauã, no caso –, consumando-se o crime de corrupção de menores, pois dispensa-se a prévia condição de corrompido dos adolescentes (súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça).

3.

“‘Quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer. Precedentes’ (AgRg no HC n. 446.942/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 18/12/2018).” (...) (AgRg no AREsp n. 2.322.750/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023).

4.

“Na espécie, a Corte local apresentou motivação concreta e suficiente para a aplicação cumulativa das causas de aumento previstas nos §§ 2º e 2º-A do art. 157 do Código Penal, na medida em que considerou as circunstâncias concretas da prática delitiva, das quais se extrai o maior número de agentes em comparsaria - três -, além do uso da arma de fogo (AgRg no HC n. 729.483/PI, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 11/4/2022).” (...) (AgRg no REsp n. 2.053.209/SE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por Felipe Moraes Chagas contra decisão proferida pelo juízo da vara única de Alto Garças/MT. No caso, a sentença ora combatida julgou procedente a denúncia ofertada e condenou o réu por roubo circunstanciado (art. 157, § 2º, II e V e § 2º-A, I, todos do Código Penal) e corrupção de menor (art. 244-B da Lei 8.069/90) em concurso material, à pena de 12 (doze) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime fechado e mais 26 (vinte e seis) dias-multa fixados no mínimo legal (ID 152387227).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo tempestivamente. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
nulidade do reconhecimento fotográfico;
b)
absolvição dos crimes por insuficiência probatória;
c)
desclassificação do roubo para receptação;
d)
readequação da dosimetria, afastando as causas de aumento do emprego de arma de fogo e restrição de liberdade (ID 152387230).

Após a devida intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 152387231). Por fim, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 158725674).

V O T O R E L A T O R

A materialidade restou comprovada pelo inquérito, auto de prisão em flagrante e relatório da autoridade policial. De mesmo modo, a autoria restou presente pela análise global das provas, sobretudo com esteio naquelas produzidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Cleiton Jacobina, policial, em juízo, disse que no período dos fatos tinha acontecido alguns roubos na região de Alto Araguaia/MT, os quais estava investigando, cujas informações davam conta que havia a participação de alguns faccionados do “comando vermelho”. Assim, indicou que foi sugerido na polícia a busca em algumas residências que a equipe tinha como de suspeitos, sendo uma delas na casa do réu, vulgo “formigão”, tendo participado na oportunidade.

Desta feita, em posse de mandado judicial, ele e sua equipe conseguiram localizar alguns objetos roubados na casa de Felipe, como cordão de ouro e pingente, além de um relógio de ouro e outros dois na cor preta, tendo encaminhado fotos para outros agentes de Alto Garças/MT, que encaminharam para às vítimas, que prontamente reconheceram como sendo os objetos roubados na casa de Osmar Martini. Porém, em entrevista com o recorrente, este disse que havia comprado os objetos de uma pessoa que não soube declinar o nome, mas que teria ligação com Antônio Pablo Kauã.

João Soares, policial militar, por sua vez, disse que em audiência judicial que atendeu a ocorrência na área rural em que houve o roubo, tendo instruído o proprietário para que fizesse uma lista dos objetos roubados para levar à delegacia. Com efeito, não tem conhecimento de quem teria sido o autor, porém, averiguou na localidade que as vítimas foram mantidas em cárcere privado.

Já Lucas Alves, policial, afirmou na instrução processual que foi atender a ocorrência e o roubo tinha acontecido na parte rural da cidade, tendo indicado para as vítimas listar os itens roubados para entregar na delegacia e registrar o boletim de ocorrência. Ato contínuo, disse não ter conhecimento de quem seria o autor ou se recuperou algo.

A vítima Osmar Martini relatou com riqueza de detalhes que no dia dos fatos chegaram Antônio Pablo Kauã, menor de idade, portando uma arma de fogo, junto com outros 02 (dois) indivíduos em sua casa, inclusive o recorrente, conhecido como “formigão”, que estava visível até o momento na audiência, de forma que o ofendido confirmou sua autoria em razão do apelante estar, à época, de short e sem máscara, bem como por possuir uma tatuagem grande na perna direita, até porque passou muitas horas como refém, identificando traços do acusado. Ato contínuo, asseverou que os delinquentes levaram televisões, relógios, correntes, celular, dentre tantos outros objetos que listou, além de, entre tantas ameaças sofridas, o denunciado permaneceu de vigia, com o revólver, na frente da residência para ver se a polícia aparecia, culminando com o trancamento da família em um quarto, com pés e mãos amarradas, na madrugada.

Ademais, indicou que a polícia prendeu o réu Felipe em posse de corrente de ouro e 03 (três) relógios que lhe pertenciam. Ainda, confirmou novamente que o recorrente era realmente quem tinha praticado o roubo, por ter deixado o rosto à mostra e pelo tempo excessivo que passou subjugado pelos algozes, indicando que na delegacia foram mostradas diversas fotos, quando então reconheceu o denunciado como sendo quem lhe roubou, seja por suas vestes, tatuagem, rosto e afins.

De igual modo, Osmar Filho, em juízo, afirmou que o roubo foi em dezembro, tendo como um dos autores o “formigão”, ora recorrente, tendo prontamente reconhecido ele na delegacia por várias fotos de diversas pessoas distintas, até porque passaram mais de 03 (três) horas junto com os delinquentes. Ainda, elencou que ameaçavam eles constantemente, sendo que foram ao final amarrados e colocados presos dentro de um quarto.

Ademais, disse que levaram 02 (dois) telefones, televisões, caixas de som, cordão de ouro, pingentes, relógios. De outro lado, asseverou que sua família ficou aterrorizada, pois eles apontavam o revólver para os ofendidos com frequência, indicando que psicologicamente ficaram todos abalados, seja pela coronhada que seu genitor levou, pelas ameaças de morte e, ao final, interrogado o réu, este exerceu seu direito de permanecer em silêncio.

Ou seja, há provas evidentes que o réu praticou o crime de roubo circunstanciado e corrupção de menor, pois no dia dos fatos estava acompanhado de mais um comparsa não identificado e Antônio Kauã, adolescente, tendo deixado as vítimas restringidas de sua liberdade, pelo ato criminoso praticado com arma de fogo. Nesse sentido, certo é que a autoria se revelou de forma inconteste, devendo a responsabilidade penal recair sobre o recorrente, afastando, simultaneamente, a absolvição por insuficiência probatória e a nulidade do reconhecimento fotográfico, visto que confirmado em juízo, com indicação de características físicas de Felipe, não sendo comprovada tão somente pela prova inquisitorial, mas sim pelos depoimentos prestados judicialmente, de acordo com precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

(...) Embora o reconhecimento fotográfico não tenha seguido as regras do citado dispositivo legal
, existem outros elementos probatórios nos quais o TJ se baseou para condenar a recorrente, inclusive judiciais (prova oral), razão pela qual se torna inviável o pedido de absolvição por ausência de provas, nos termos da jurisprudência desta Corte. Precedentes
. (...) (AgRg no AREsp n. 2.083.490/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023,
DJe de 5/6/2023
).

Ademais, não é de se esquecer que foram encontrados com o réu os objetos roubados, em sua posse, não tendo ele declinado qualquer justificativa plausível e apta para afastar o contexto do roubo provado anteriormente, afastando a desclassificação almejada. Nesse sentido, já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:

(...) "Quando há a
apreensão do bem resultante de crime na posse do agente
, é
ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa.

Isto

não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer. Precedentes
" (AgRg no HC n. 446.942/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 18/12/2018). (...) (AgRg no AREsp n. 2.322.750/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023,
DJe de 16/6/2023
).

De mais a mais, como visto, ficou comprovado que o réu tinha em sua companhia, quando do roubo, adolescente – Antônio Kauã, no caso –, consumando-se o crime de corrupção de menores, pois dispensa-se a prévia condição de corrompido dos adolescentes (súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça). Com efeito, consta dos termos de declaração (ID 152385546) a qualificação do adolescente, com nome completo, estado civil, data de nascimento, numeração de Cadastro de Pessoa Física, dentre outros dados, existentes então indicativos de consulta a documento civil apto a provar o estado dos menores.

Ao arremate, a dosimetria da pena deverá ser mantida na íntegra, pois, como visto, o crime foi cometido com emprego de arma de fogo, ainda que não apreendida, tendo a pena-base permanecido no mínimo, contra vítima maior de 60 (sessenta) anos de idade (art. 61, II, “h” do Código Penal), aumentada em 1/6 (um sexto) na segunda etapa, bem como com restrição de liberdade dos ofendidos e concurso de agentes, pois os ofendidos passaram horas subjugados pelo réu, adolescente e outro comparsa não identificado, sob a mira de armamento, sendo escorreito o aumento de 1/2 (meio), com aplicação posterior de 2/3 (dois terços), que resultou na pena de 12 (doze) anos e 08 (oito) meses de reclusão – cujo regime decorre de norma expressa (art. 33, § 2º, “a” do Código Penal) – nos termos de julgado da Corte da Cidadania:

(...)
É possível o aumento da pena em patamar superior ao mínimo
de 1/3 quando
há a presença de causas de aumento previstas no § 2º do art. 157 do Código Penal
, desde que as circunstâncias do caso concreto assim autorizem. (...) (AgRg no HC n. 795.056/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/8/2023,
DJe de 30/8/2023
).

(...) Na espécie, a Corte local apresentou motivação concreta e suficiente para a
aplicação cumulativa das causas de aumento previstas nos §§ 2º e 2º-A do art. 157 do Código Penal
, na medida em que considerou as circunstâncias concretas da prática delitiva, das quais se extrai o
maior número de agentes em comparsaria - três -, além do uso da arma de fogo
(AgRg no HC n. 729.483/PI, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 11/4/2022). (...) (AgRg no REsp n. 2.053.209/SE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023,
DJe de 18/8/2023
).

Ante todo o exposto,
conheço
da apelação interposta e, no mérito,
a desprovejo
, afastando as teses defensivas. Via de consequência, mantenho os termos da sentença tal qual prolatada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023